Tribunal: CARF
Processo: 13855.722274/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13855.722274/2018-81
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.913 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
CARLOS ANTÔNIO ALVES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
AÇÃO JUDICIAL POSTERIOR AO LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE
OBJETO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial, previsto no Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Ricarf), aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, Anexo
II, artigo 67 e seguintes, interposto pelo contribuinte em face do Acórdão de Recurso Voluntário
2401-008.471 (e-fls. 71 a 75), assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física ( IRPF)
Ano-calendário: 2014
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.722274/2018-81
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.913 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.722274/2018-81

DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO. MÚTUA ASSISTÊNCIA ENTRE OS
CÔNJUGES. DEVER DE SUSTENTO DOS FILHOS. PODER FAMILIAR.
AUSÊNCIA DE RUPTURA DA VIDA CONJUGAL E DA UNIDADE FAMILIAR.
MERA LIBERALIDADE.
São dedutíveis na declaração de ajuste as importâncias pagas a título de pensão
alimentícia, conforme normas do Direito de Família, quando em cumprimento de
decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública. No caso
dos cônjuges, o dever de mútua assistência entre eles e de sustento dos filhos decorrente
do poder familiar não se confunde com a obrigação de prestar alimentos prevista em lei,
a qual pressupõe a necessidade do alimentado. Os pagamentos efetuados à esposa e ao
filho quando não há ruptura da unidade familiar, com base em ação de oferta de
alimentos homologada judicialmente, estão compreendidos no dever de sustento da
família e, portanto, são indedutíveis da base de cálculo dos rendimentos como pensão
alimentícia.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão n° 2401-008.468, de 7 de outubro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 13855.722001/2014-11, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
O recorrente teve ciência do acórdão recorrido em 02/06/2021, por meio de aviso
de recebimento dos Correios (e-fl. 80). O recurso especial – razões às e-fls. 83 a 118 – foi
interposto em 17/06/2021 (e-fl. 81) sendo, portanto, tempestivo (Ricarf, Anexo II, art. 68, caput).
É possível, portanto, prosseguir na análise da admissibilidade do recurso.
Foi suscitada a matéria “Normas do Direito de Família. Fixação de alimentos.
Cônjuges, ascendentes, descendentes e irmãos”.
Foram indicados como paradigmas indicadores de divergência os Acórdãos 2801-
01.918, 2801-001.783 e 2801-001.990. Somente os dois primeiros foram considerados e
considerados admissíveis.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional pediu a manutenção do acórdão recorrido.
Sentença de efls. 160 e seguintes, na qual evidenciada que o sujeito passivo
ingressou com ação anulatória em relação aos seguintes processos: 13852.000.466/2010-14; no
13852.000.467/2010-51;
no
13855.002.551/2006-01;
no
13855.720.055/2016-04;
no
13855.721.460/2013-99;
no
13855.721.461/2013-33;
no
13855.721.719/2019-97;
no
13855.722.001/2014-11;
no
13855.722.274/2018–81;
no
13855.722.311/2019-32;
no
13855.722.312/2019-87 e no 19613.722.755/2021-11.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas não deve ser conhecido, tendo
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.913 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.722274/2018-81

em vista que o recorrente ingressou com ação judicial com o mesmo objeto deste processo
administrativo.
Com efeito, a sentença de efls. 160 e seguintes evidencia que o sujeito passivo
ingressou com ação anulatória em relação aos seguintes processos: 13852.000.466/2010-14; no
13852.000.467/2010-51;
no
13855.002.551/2006-01;
no
13855.720.055/2016-04;
no
13855.721.460/2013-99;
no
13855.721.461/2013-33;
no
13855.721.719/2019-97;
no
13855.722.001/2014-11;
no
13855.722.274/2018–81;
no
13855.722.311/2019-32;
no
13855.722.312/2019-87 e no 19613.722.755/2021-11. Ou seja, o recorrente questiona,
judicialmente, o lançamento efetuado no bojo destes autos. Noutro giro, a ação judicial tem o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo que, em qualquer hipótese, e diante do
princípio da inafastabilidade da jurisdição, deverá prevalecer o que for decidido pelo Judiciário,
de modo que a propositura da ação judicial com o mesmo objeto implica renúncia ao contencioso
administrativo. Neste particular, é aplicável ao caso o disposto no enunciado da Súmula CARF 1,
abaixo transcrita:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Na medida em que houve renúncia superveniente ao contencioso administrativo,
já não compete mais ao CARF manifestar-se sobre o mérito da controvérsia e nem mesmo dar
cumprimento à decisão judicial, sendo descabido o conhecimento do recurso.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial do sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 168
DF CARF MF
Original